Tribunal: TJDFT
Processo: 0716014-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. INEXISTENTE. PONDERAÇÃO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS EM SENTENÇA. INDEVIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.

1. O autor/alimentante alegou a ocorrência de erro material na sentença onde se afirmou a sua qualidade de sócio/diretor de sociedade empresária. Contudo, a menção nada mais é do que a conclusão do magistrado frente aos documentos anexados aos autos e que de fato indicam a sua relação com a empresa. Desse modo, não há erro material a ser corrigido.
2. O artigo 86, do Código de Processo Civil estabelece a distribuição proporcional das custas e honorários, na medida da derrota de cada parte no processo. A hipótese dos autos revela a sucumbência recíproca, mas que foi devidamente sopesada na sentença.
3. A gratuidade de justiça é benefício processual deferido aos hipossuficientes, assim entendidos aqueles que demonstrem não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo à própria subsistência. O autor é detentor de patrimônio de grande vulto, de sorte que pode arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência.
4. Nos termos do artigo 1699 do Código Civil, para justificar a revisão do encargo alimentício, deve ser comprovada a modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre. A sentença que fixa alimentos não goza da imutabilidade própria da coisa julgada e pode ser revista, caso configurada a alteração de uma das variáveis determinantes para o estabelecimento do valor da obrigação.
5. Na questão, não restou comprovado o requisito para a redução da prestação alimentar e montante arbitrado anteriormente, qual seja, o pagamento das despesas escolares, tais como mensalidades e lanches deve ser restabelecido.
6. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.